Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-45.2020.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-45.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERACINA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 550.551.411-15 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
–

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES
– NECESSIDADE DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso.

Sem que haja nos autos prova efetiva que
serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
, não há falar em indenização por danos morais
.

Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERACINA FRANCISCA DE MORAES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da
Ação Revisional c/c Readequação de Consumo de Energia e Repetição de
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral
,
julgando extinto o processo

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, além de condenar a autora, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3o, do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento que ao manifestar sobre a especificação de provas, pugnou pela produção de prova pericial para comprovar o real consumo de energia, o que fora indeferido pelo magistrado de origem, pelo que entende que houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No mérito, sustenta que cabe à concessionária demonstrar a legitimidade das cobranças impugnadas pela apelante, e que
“não houve qualquer alteração de consumo ou na sua rotina diária que pudesse justificar estes grandes e exagerados aumentos na medição do consumo”
(sic).

Afirma que por conta própria
“contratou um técnico para fazer uma vistoria e uma análise de consumo de energia elétrica em sua residência, conforme relatório técnico anexo à petição inicial. O relatório aponta que trata-se de imóvel residencial, o qual possui 01 sala, 01 cozinha, 03 quartos, 02 banheiros e 01 área. O referido documento também informa que mesmo se tratando de zona rural a requerente não possui barracão ou qualquer tipo de oficina instalada em sua propriedade”
(sic).

Sustenta que
“em conclusão o relatório afirma que a os padrões de consumo residencial é de 200 kWh, fazendo-nos crer que as medições realizadas pela requerida estão totalmente equivocadas. Ou seja, os valores apontados jamais foram consumidos pela autora, até porque ela continua com os mesmos aparelhos e eletrodomésticos de antes, quando o consumo era normal”
(sic).

Acrescenta que “
é idosa, possui 78 anos de idade e reside apenas com seu esposo (95 anos), utiliza a geladeira para guardar mantimentos, queijo e leite produzidos no sítio, dentre outros e não possui aparelhamento para consumir as energias supostamente apuradas”
(sic).

Ao final, requer o provimento do recurso para
“reconhecer o erro e o excesso na medição, revisando os consumos de energia elétrica da autora nos meses de junho e dezembro de 2017, bem como todos os meses posteriores até a presente data (de janeiro de 2018 a dezembro/2020...), adequando-os a média do ciclo (12 meses) consumida no ano de 2017 de 221kWh ou na média a ser apurada nos autos. E, ainda, após a readequação do consumo à média, condenar a apelada à restituir à apelante os valores excessivos mensais pagos indevidamente, em razão dos erros de medição de energias não consumidas, em dobro (CDC, art. 42, § único), a serem apurados na instrução ou em liquidação de sentença”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial (Id 91856060).

Contrarrazões ofertadas no Id 91856064, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença combatida.

A apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id 91858491.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A autora-apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu
a produção de prova pericial para aferir o real consumo
, entretanto, seu pleito não fora atendido pelo magistrado de origem em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Em que pese a irresignação da apelante, tenho que o conjunto probatório através da análise dos documentos apresentados se mostra suficiente a ensejar o julgamento da lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA –
SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro. “Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)”
(N.U 1036038-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GERACINA FRANCISCA DE MORAES
ajuizou a presente
Ação Revisional c/c Readequação de Consumo de Energia e Repetição de Indébito
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é titular na UC (Unidade Consumidora) de no.
6/1952932-0
, e não concorda com os valores das faturas que vem sendo cobradas nos últimos anos, porquanto vem aumentando de maneira abusiva e desproporcional.

Consignou que
até o mês de novembro de 2017 a média de seu consumo foi de 221 kWh e em dezembro apurou-se a quantia de 5.296 kWh e, ainda, que no ano de 2018 a média de consumo mensal de energia da autora quase quadriplicou, passando a média de consumo de 221 kWh para 853 KWh.

Prossegue alegando que no ano de 2019 a quantia de consumo medida novamente aumentou, dessa vez duplicou a média (que antes havia quadruplicado) e o valor mensal consumido no ano anterior (853) foi para o importe de 1.826 kWh.

Afiança que não há qualquer justificativa para tantos aumentos expressivos, razão pela qual contratou um técnico para fazer vistoria e uma análise do consumo de energia elétrica em sua residência, cuja conclusão foi que o consumo médio residencial é de 200 kWh.

Em face disso, postula pela
revisão do consumo de energia elétrica dos meses de junho e dezembro de 2017, bem como todos os meses posteriores até a propositura da ação (de janeiro de 2018 a maio/2020), adequando-os a média do ciclo (12 meses) consumida no ano de 2017 de 221kWh e, após a readequação do consumo à média, condenar a requerida à restituir à autora os valores excessivos mensais pagos indevidamente, em razão dos erros de medição de energias não consumidas, em dobro (CDC, art. 42, § único), a serem apurados na instrução ou em liquidação de sentença
e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais,
condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância quanto as cobranças das faturas de consumo regular referentes aos meses
6/2017 e 12/2017, bem como as faturas dos anos de 2018, 2019, 2020 até mês 05/2020.

No caso, verifica-se, por meio das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos (Id 91856031), que no período questionado, onde por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, o consumo da autora variou entre 220 kWh e 976 kWh, no entanto, nas faturas questionadas nos autos o consumo foi de 433 kWh até o patamar de 5.296 kWh, gerando cobranças que, de fato, se mostram abusivas.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

A apelada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

A despeito da juntada de laudo do Inmetro pela parte promovida, atestando que o medidor estava aprovado, não há, como dito alhures, comprovação da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva as cobranças.

Desse modo, faz jus a parte autora ao recálculo das faturas discutidas nos autos, pois, a Unidade Consumidora em questão, que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária. O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução no. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

“Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA –
ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES
– MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(N.U 0010841-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA –
COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – FORMA SIMPLES –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

A restituição do valor cobrado a maior deve ocorrer de forma simples, por inexistência da má-fé.”

(N.U 0000817-78.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

Após a revisão das faturas os valores que excedentes e pagos em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão ser restituídos na forma simples a parte autora, e não em dobro como pretendido pela autora-recorrente, ante a falta de comprovação da má-fé da distribuidora de energia.

Por outro lado, no que pertine ao pleito de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que a situação narrada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade, sem levar em conta, ainda, que o
serviço não foi interrompido, tampouco há registro de apontamento do nome da usuária nos órgãos de proteção ao crédito
.

Logo, não há evidência alguma de violação à honra ou imagem da apelante, nem mesmo de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória, razão pela qual inexiste fundamento para amparar a reparação pretendida, de modo que a revisão das faturas e posterior devolução de valores pagos a maior em sede de liquidação de sentença, é suficiente à restauração do “
status quo ante”
.

A propósito:

“RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
”
(N.U 1036373-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura em valor significativamente superior ao histórico de consumo.
Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT 10062881120188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar o recálculo das faturas questionadas de 06/2017 e 12/2007 e de 01/2018 a 05/2020, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, determinando que os valores pagos em excesso, a serem apurados após a revisão das faturas e em liquidação de sentença, sejam restituídos à parte autora, na forma simples,
devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do pagamento, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus da sucumbência, a ser suportada por ambas as partes,
pro rata
, na forma do art. 86,
caput
, do CPC/15, mantendo-se o percentual fixado na sentença primitiva, com observância da regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021